Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. FORNECIMENTO INSATISFATÓRIO DE SINAL DE “INTERNET” E DIFICULDADES À REALIZAÇÃO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual compensação dos danos extrapatrimoniais.
II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
III. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (fornecimento insatisfatório de sinal de “internet” e dificuldades à realização de chamadas telefônicas), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, ou respaldo probatório de dano à perda do tempo útil (CPC, Art. 373, inciso I). Assim, não subsiste a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida.
IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.